Tribunal: TJSP
Processo: 1005206-19.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090028
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005206-19.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante ANTONIO
VITORIANO
DE
OLIVEIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
ENEL
DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), RÉGIS RODRIGUES BONVICINO E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005206-19.2019.8.26.0161 -Voto no 8459
2
VOTO No 8459
APELAÇÃO No 1005206-19.2019.8.26.0161
COMARCA: DIADEMA
APELANTE: ANTONIO VITORIANO DE OLIVEIRA
APELADO: ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO S/A
APELAÇÃO. Inscrição indevida no cadastro de
inadimplentes.
Danos
morais
indenizáveis
reconhecidos. Majoração para R$ 15.000,00 (quinze
mil reais). Inaplicabilidade do artigo 42 do Código
de Defesa do Consumidor. Recurso parcialmente
provido.
Cuida-se de apelação não respondida e bem
processada, por meio da qual quer ver o autor reformada a r.
sentença de procedência que declarou inexigível o débito indicado
na inicial e condenou a ré a pagar a título de danos morais
indenizáveis o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), atualizados
desde a data da publicação da sentença pela tabela do Tribunal de
Justiça (Sum 362 STJ), com a incidência de juros de 1% a.m. (art.
406, CC2002, c.c. art. 161, §1o, CTN) contados da citação,
determinando o recolhimento, pela ré, das custas e honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005206-19.2019.8.26.0161 -Voto no 8459
3
condenação (Sum 326 STJ).
Postula a majoração da verba indenizatória
para R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) e o cabimento da repetição
de indébito. Pretende, ainda, a majoração dos honorários
advocatícios.
Recurso recebido em ambos os efeitos. Não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ingressou o autor com a presente ação com o
intuito de ver declarado inexigível o apontamento realizado em seu
nome no cadastro de inadimplentes, de conta de consumo de energia
devidamente paga. Reconhecida a inexigibilidade do apontamento,
foi acolhido, também, o pedido de dano moral indenizável.
O autor, com razão, pretende a majoração da
verba indenizatória.
No tocante ao “quantum” indenizatório, cabe
ao juiz o arbitramento do valor da indenização, e os parâmetros a
serem observados, na lição de MARIA CELINA BODIN DE
MORAES, são: o grau de culpa do ofensor; a extensão do prejuízo
ou a intensidade do sofrimento da vítima; a situação econômico-
financeira das partes (“Danos à Pessoa Humana”, Ed. Renovar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005206-19.2019.8.26.0161 -Voto no 8459
4
2003, pp. 275-310). Acrescente-se ainda, como balizamento geral, a
observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
A propósito, ensina SERGIO CAVALIERI
FILHO que “após a Constituição de 1988 não há mais nenhum
valor legal prefixado, nenhuma tabela ou tarifa a ser observada
pelo juiz na tarefa de fixar o valor da indenização pelo dano moral,
embora deva seguir, em face do caso concreto, a trilha do bom
senso, da moderação e da prudência, tendo sempre em mente que
se, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível,
por outro, não pode tornar-se fonte de lucro indevido (...) o juiz não
pode se afastar dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade,
hoje tidos como princípios constitucionais”
(“Programa de Responsabilidade Civil”, Ed. Malheiros, 5a ed.,
2003, p. 109).
Porém, como bem observa ANTONIO
JEOVÁ SANTOS, no arbitramento da indenização “O limite a ser
observado é que o montante jamais seja excessivo a tal ponto de
parecer que houve indevido enriquecimento em detrimento do
patrimônio do ofensor” (“Dano Moral Indenizável”, Ed. Forense, 4a
ed., 2003, pp. 161-162), lembrando MARIA CELINA BODIN DE
MORAIS que “a satisfação pecuniária não pode produzir
enriquecimento à custa do empobrecimento alheio” (ob. cit., pp.
276-277).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005206-19.2019.8.26.0161 -Voto no 8459
5
Não se pode deixar de consignar ter sido
eficazmente demonstrado pelo documento de fls. 20, que a
anotação desabonadora em nome do autor é a única em seu
nome.
A r. sentença de primeiro grau, em razão dos
danos que julgou configurados e caracterizados, impôs à ré o dever
de indenizar o autor no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
quantia que se mostra aquém do valor usualmente arbitrado por essa
Câmara para casos como o presente.
É sabido que a questão relativa ao dano moral
é de difícil dimensão, devendo a árdua tarefa de estipulá-lo ser
exercida com acentuado rigor, utilizando-se de um critério de
razoabilidade, de acordo com a situação econômica daquele que
receberá e daquele que deve pagar, baseando-se, também, nas
impressões tomadas no curso do processo.
A fixação do valor da indenização deve seguir
os critérios da equidade, que levam em consideração a posição social
do ofendido (forneiro), o comportamento do ofensor (negligente), a
intensidade do sofrimento (inscrição indevida no cadastro de
inadimplentes), a repercussão da ofensa (média) e o caráter educativo
da indenização (sem enriquecimento sem causa).
Observados tais critérios, tem-se que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005206-19.2019.8.26.0161 -Voto no 8459
6
importância fixada na r. sentença deve ser majorada para R$
15.000,00 (quinze mil reais) se mostrando razoável e satisfatória para
o caso, não propiciando enriquecimento indevido do autor, nem o
estabelecimento de perigosos precedentes que possam transmudar
uma pretensão legítima de dor moral em investimento financeiro de
alta rentabilidade, e, por outro lado, impele a ré, ao ser assim apenada,
a ser mais cuidadosa no exercício de suas atividades, evitando que se
repita o quadro retratado nestes autos.
Conceder menos, nesse caso, realmente seria
aviltar a indenização.
Nesse sentido:
“Processual civil. Dissídio jurisprudencial.
Majoração
do
quantum
indenizatório.
Desnecessidade. Verba ressarcitória fixada
com moderação. I A indenização por dano
moral objetiva compensar a dor moral
sofrida pela vítima, punir o ofensor e
desestimular este e outros membros da
sociedade a cometerem atos dessa natureza.
II
É entendimento deste Tribunal que o
valor do dano moral deve ser fixado com
moderação, considerando a realidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005206-19.2019.8.26.0161 -Voto no 8459
7
cada caso, cabível a intervenção da Corte
quando exagerado ou ínfimo, absurdo,
fugindo de qualquer parâmetro razoável, o
que não ocorre neste feito. III - Agravo
regimental a que se nega provimento. (AGA
598700/SP, Relator Ministro Antônio de
Pádua Ribeiro, Terceira Turma, julgamento
08/03/2005).
No tocante à repetição do indébito, assevera-se
que para sua configuração há exigência de dolo, vale dizer, a vontade
consciente de praticar o ilícito e isto não se vê no caso.
O pedido de majoração da verba honorária está
prejudicado diante da majoração do quantum indenizatório e da
fixação da sucumbência com base no valor da condenação.
Tendo em vista o acolhimento do recurso,
prejudicada a majoração da verba honorária prevista no artigo 85,
parágrafo 11, do Novo Código de Processo Civil.
Diante do exposto, pelo meu voto, é dado
parcial provimento ao recurso para majorar o quantum indenizatório
para R$15.000,00 (quinze mil reais).
DÉCIO RODRIGUES
Relator